Tribunal: TJPA
Processo: 0386347-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0386347-10.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: OSMARINA RAIOL DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E CLARA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. A servidora embargada ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem realizou julgamento extra petita, deferindo parcelas diversas das que foram pleiteadas. O IPMB interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, resultando na anulação da sentença e no julgamento imediato do mérito, com a parcial procedência dos pedidos formulados na peça vestibular.

2. O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e de contradição no Acórdão impugnado. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

3. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer contradição, lacuna ou dificuldade para a devida compreensão. A existência de fundamentação suficiente afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ. Não há, portanto, contradição ou omissão no Aresto atacado.

4. A embargante pretende, na verdade, reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

5. O art. 1.025 do Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido artigo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/7/2024 a 8/7/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0386347-10.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPMB)

EMBARGADA: OSMARINA RAIOL CAMPOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPMB)
em face do
Acórdão ID 17847182
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, anulando a sentença e julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

A embargada ajuizou ação
revisional de proventos de aposentadoria, pleiteando, em resumo: a) enquadramento no Nível 11 da tabela de cargos vigente no IPMB, de acordo com seu tempo de serviço, com o pagamento do respectivo vencimento base, pois teria sofrido redução desde maio de 2008, até ser enquadrada no Nível 7; b) pagamento de triênios incorporados, em valor equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre as demais verbas remuneratórias, pois este seria o percentual correto, de acordo com o Nível 11, sendo que vem recebendo 50% (cinquenta por cento) desde a sua aposentadoria; c) pagamento do realinhamento da tabela salarial dos servidores do IPMB (correção do vencimento base), promovida pela Portaria nº. 1.587/2013-GP/IPMB, considerando que possui direito à paridade; d) pagamento de valores retroativos, decorrentes das verbas pleiteadas; e) indenização por danos morais, em razão das alegadas violações.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem realizou julgamento
extra petita
, deferindo parcelas diversas das que foram pleiteadas.

O IPMB interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido
, resultando na anulação da sentença, no julgamento imediato do mérito e na parcial procedência dos pedidos formulados na peça vestibular, nos termos do Acórdão
ID

17847182
.

Irresignado, o IPMB opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese: a) omissão quanto ao inteiro teor do precedente firmado no Tema 138 do STF e consequente necessidade de apreciação dos fundamentos que afastam o realinhamento salarial pleiteado pela autora; b) omissão quanto à inconstitucionalidade da pretensão ao referido realinhamento; c) contradição quanto à fixação da sucumbência em desfavor do IPMB, considerando a procedência parcial dos pedidos formulados pela autora

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que as contradições e omissões arguidas sejam sanadas, com efeitos modificativos. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos indicados na peça recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 18469205.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. MÉRITO. TRIÊNIOS INCORPORADOS. PAGAMENTO CORRETO. REENQUADRAMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE PROVENTOS. REALINHAMENTO. CORREÇÃO DO VENCIMENTO BASE DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. DISTINÇÃO. DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO FORMAL DO ATO CONCESSIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. PRETENSÃO DE REALINHAMENTO ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Belém (IPMB) contra sentença de procedência parcial, proferida em ação revisional de aposentadoria.

2. A apelante ajuizou a referida ação, pleiteando, em resumo: a) enquadramento no Nível 11 da tabela de cargos vigente no IPMB, de acordo com seu tempo de serviço, com o pagamento do respectivo vencimento base, pois teria sofrido redução desde maio de 2008, até ser enquadrada no Nível 7; b) pagamento de triênios incorporados, em valor equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre as demais verbas remuneratórias, pois este seria o percentual correto, de acordo com o Nível 11, sendo que vem recebendo 50% (cinquenta por cento) desde a sua aposentadoria; c) pagamento do realinhamento da tabela salarial dos servidores do IPMB (correção do vencimento base), promovida pela Portaria nº. 1.587/2013-GP/IPMB, considerando que possui direito à paridade; d) pagamento de valores retroativos, decorrentes das verbas pleiteadas; e) indenização por danos morais, em razão das alegadas violações.

3. Preliminar de julgamento
extra petita
. No julgamento de procedência parcial, o Juízo de origem deferiu progressão funcional em favor da autora, concedendo vantagem que não foi objeto de pedido específico na peça vestibular. Violação ao art. 492 do CPC. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo em condições de imediato julgamento.

4. Arguição de prescrição afastada com fundamento na Súmula nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça e na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ.

5. Os contracheques existentes nos autos evidenciam que a autora: a) vem recebendo corretamente os triênios incorporados, na escala de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com seu tempo de serviço; b) não sofreu qualquer redução de proventos no decorrer do tempo. A garantia do direito adquirido recai sobre a remuneração devida à época da aposentadoria e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estruturação de cargos, inclusive mediante reenquadramentos, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

6. Quanto ao realinhamento pretendido pela autora, que consiste na correção do seu vencimento base, tal pleito foi expressamente deferido pelo próprio IPMB, conforme se observa pelos autos do requerimento administrativo formulado em 11/2/2014, cabendo destacar o parecer favorável constante no ID 15136008, p. 5-7, e, principalmente, a decisão concessiva, juntada no ID 15136008, p. 8. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº. 37. Distinção. Nesse ponto, a atuação judicial se limita a promover a efetividade de um direito que já havia sido reconhecido em favor da requerente. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF.

7. No que se refere ao pedido indenizatório, não se observa a existência de dano moral indenizável, pois: 1) dos pedidos revisionais formulados, apenas a pretensão ao realinhamento foi acolhida; 2) a demora na efetivação do realinhamento não enseja dano moral presumido; 3) ao pleitear o julgamento antecipado do mérito, a autora renunciou à dilação probatória e deixou de demonstrar a efetiva ocorrência de dor e sofrimento suficientes à caracterização de danos morais.

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Julgamento imediato. Procedência parcial dos pedidos formulados pela autora
”. (Grifo nosso).

A parte embargante alega, em resumo, a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado, especialmente dos trechos destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

O realinhamento pretendido pela autora, que consiste na correção do seu vencimento base, foi expressamente deferido pelo próprio IPMB, conforme se observa pelos autos do requerimento administrativo formulado em 11/2/2014, cabendo destacar o parecer favorável constante no ID 15136008, p. 5-7, e, principalmente, a decisão concessiva, juntada no ID 15136008, p. 8.;

2)

A existência do deferimento administrativo do realinhamento enseja a distinção da demanda em relação à hipótese de incidência da Súmula Vinculante nº. 37. No caso concreto, foi a própria Administração que concedeu a correção do vencimento base da requerente. Nesse ponto, a atuação judicial se limita a promover a efetividade de um direito que já havia sido reconhecido em favor da requerente;

3)

A partir do momento em que o IPMB deferiu o realinhamento em questão, tal direito passou a integrar o patrimônio da autora, a qual passou a ter a legítima expectativa de receber o acréscimo decorrente da correção de seu vencimento base. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos que repercutam na esfera patrimonial do administrado;

4)

O questionamento sobre a ausência de lei em sentido estrito e a anulação do realinhamento deferido pelo próprio IPMB somente poderiam ser realizados por meio de regular processo administrativo, garantindo-se à servidora aposentada o pleno exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa;

5)

Não existindo o mencionado processo administrativo, o direito ao realinhamento deve ser efetivado, observando os limites da decisão concessiva, notadamente os efeitos financeiros retroativos a maio de 2012;

6)

A distribuição do ônus da sucumbência deve ser realizada após a liquidação do julgado, pelo Juízo
a quo
, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024